Tribunal: STF
Processo: HC 269262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.103/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha (AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1º/4/2022).
2. O caso não reclama a concessão de habeas corpus de ofício, pois, conforme se denota dos autos, a fixação do regime inicial para cumprimento de pena se deu de forma devidamente fundamentada, levando-se em consideração a negativação das circunstâncias judiciais, bem como o fato de o paciente ser reincidente.
3. Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 1).

Nesta impetração, busca-se “seja o presente habeas corpus conhecido e, ao final, no mérito, pugna pela concessão definitiva do writ, com vistas a assegurar o direito do paciente ao regime aberto ou à prisão domiciliar, com base nos fundamentos acima delineados (doc. 1, p. 7). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Conforme consignado na decisão agravada, contra o acórdão proferido pelo Tribunal local no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o ora agravante, além de manejar este feito, interpôs também recurso especial.
Desse modo, da presente impetração não se pode conhecer, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação.
[...]
Ademais, salienta-se que o caso não reclama a concessão de habeas corpus de ofício, pois, conforme se denota dos autos, a fixação do regime inicial para cumprimento de pena se deu de forma devidamente fundamentada, levando-se em consideração a negativação das circunstâncias judiciais, bem como o fato de o paciente ser reincidente. Logo, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 3-6 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Isso porque a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes, bem como a reincidência do acusado, indicam que o regime inicial recomendado deve ser o mesmo o fechado. A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou:

Na primeira fase, o i. julgador estabeleceu as basilares em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (autos n. 0001962-25.2016.8.26.0252, trânsito em julgado em 13/06/2019 fls. 50/51), perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão, para o crime de lesão corporal, e 17 dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato.
Na etapa intermediária, presente a agravante da reincidência (autos nº 0001314-45.2016.8.26.0252 desacato, trânsito em julgado em 27/05/2021) e aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'e', do Código Penal (lesão corporal cometida contra descendente), a reprimenda do crime de lesão corporal foi acertadamente majorada em 1/3. No que concerne à contravenção penal de vias de fato, presente também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (vias de fato praticada contra criança), as penas foram adequadamente elevadas em 1/2.
Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, as penas se tornaram definitivas em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, para o crime de lesão corporal, e 25 dias de prisão simples, para a contravenção de vias de fato.
O desconto corporal em regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e o semiaberto para aquele apenado com prisão simples, não merece reparo. A despeito do quantum de pena aplicada, a gravidade da conduta, conjugada com os maus antecedentes e reincidência do réu, evidenciam que desconto menos severo não se mostraria suficiente para atingir o caráter de prevenção e reprovação da pena, ex vi do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal. Oportuno mencionar que o réu possui um rol de apontamentos criminais e vem delinquindo há muito tempo (fls. 48/55), não merecendo a aplicação da Súmula 269 do STJ (doc. 2, pp, 62-63 — grifos meus e no original).

O § 3º do art. 33 do Código Penal estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 238.462 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 8/4/2024; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021.

Consideradas as circunstâncias específicas do caso, portanto, entendo ser proporcional a imposição de regime inicial fechado.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator